Tribunal: TJES
Processo: 5043277-07.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043277-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BYRON LINS DE OLIVEIRA FILHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5043277-07.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
BYRON LINS DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS POR LEI ESTADUAL. REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Servidor público do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo ajuizou ação de cobrança buscando o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, referentes a uma progressão funcional reconhecida administrativamente em 2016 (Ato nº 476/2017 do TJES).

2.

Os efeitos financeiros da promoção foram inicialmente suspensos pelo artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que condicionava o pagamento ao reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário.

3.

Apesar da implementação dos efeitos financeiros em setembro de 2019, os valores retroativos compreendidos entre 08 de novembro de 2016 e agosto de 2019 não foram quitados.

4.

O Estado do Espírito Santo contestou, alegando prescrição quinquenal e a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros, validada pela ADI 5606 do STF, defendendo que a postergação do pagamento era legítima até o efetivo reequilíbrio das contas.

5.

A sentença de primeira instância rejeitou a prescrição e julgou parcialmente procedente o pedido. O Estado, irresignado, interpôs Recurso Inominado, argumentando que a decisão violou precedente vinculante do STF e que a cobrança era indevida para o período em que a suspensão estava ativa.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em determinar a exigibilidade das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes de promoção funcional, cujo pagamento foi temporariamente suspenso por lei estadual (Lei nº 10.470/2015), após o comprovado reequilíbrio da gestão fiscal do órgão, e se o referido pagamento para o período da suspensão viola o precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI 5606.

2.

Além disso, questiona-se a aplicação da prescrição quinquenal às parcelas pretéritas.

III. Razões de decidir

1.

A prejudicial de prescrição quinquenal das parcelas foi acertadamente rejeitada pela sentença, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT. 1. A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ.
Precedentes."

2.

O artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606. No entanto, a própria redação da lei estabelece que a suspensão vigoraria "enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder".

3.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (período de maio de 2023 a abril de 2024), as despesas com pessoal do Poder Judiciário Estadual encontram-se normalizadas, correspondendo a 4,65% dos gastos, o que está abaixo dos limites máximo, prudencial e de alerta previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Este cenário configura o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder, pondo fim à condição suspensiva da lei.

4.

A decisão não implica em violação do precedente vinculante do STF ou em declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, mas sim no estrito cumprimento da própria norma legal, que previu o término da suspensão dos efeitos financeiros uma vez constatado o reequilíbrio fiscal.

5.

Inexistindo, por parte do recorrente, prova da impossibilidade de realizar o pagamento, conforme ônus que lhe incumbia pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, a pretensão autoral para a cobrança das diferenças remuneratórias retroativas é procedente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A suspensão temporária dos efeitos financeiros de promoção funcional de servidor público, estabelecida por lei estadual e cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5606), cessa automaticamente com a efetiva constatação do reequilíbrio da gestão fiscal do órgão, nos termos da própria legislação suspensiva. 2. Comprovado o reequilíbrio fiscal, torna-se exigível o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas referentes ao período de suspensão."

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por BYRON LINS DE OLIVEIRA FILHO em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narrou que é servidor público vinculado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e obteve o reconhecimento do direito à progressão funcional referente ao ciclo promocional do ano de 2016, concedida através do Ato nº 476/2017 do E. TJES. Aduziu que, embora o direito à promoção tenha sido reconhecido administrativamente, os respectivos efeitos financeiros não foram implementados de imediato, em virtude da aplicação do artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que determinou a suspensão do pagamento de tais verbas até o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário. Relatou que a Administração Pública procedeu à implementação dos efeitos financeiros em folha de pagamento apenas em setembro de 2019, deixando, contudo, de quitar os valores retroativos compreendidos entre a data da concessão do direito e a efetiva implementação financeira. Sustentou que, superada a condição suspensiva ou reconhecido o direito adquirido, faz jus ao recebimento das diferenças pretéritas. Diante disso, requereu a parte autora a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da Promoção de 2016, especificamente em relação ao período compreendido entre 08 de novembro de 2016 e agosto de 2019, devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal das parcelas. No mérito, alegou que os efeitos financeiros da promoção de 2016 foram validamente suspensos pelo artigo 1º da referida lei, em decorrência da grave crise fiscal enfrentada pelo Estado à época. A tese é de que a norma não suprimiu o direito à promoção, mas condicionou o gozo de seus efeitos financeiros ao reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário. Invocou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5606, que declarou constitucional o dispositivo da lei capixaba que suspendeu os reajustes e efeitos financeiros. Sustentou que, conforme decidido pela Corte Suprema, a medida de austeridade fiscal não ofendeu o direito adquirido nem a irredutibilidade de vencimentos, sendo legítima a postergação do pagamento até o efetivo reequilíbrio das contas, ocorrido apenas posteriormente ao período pleiteado. Ao final, requereu o acolhimento da prejudicial para declarar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento desta ação e, no mérito, a total improcedência dos pedidos autorais, sob o fundamento de estrita observância à legislação estadual de regência e aos precedentes vinculantes do STF.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão autoral para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento ao Requerente
Byron Lins de Oliveira Filho
das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Novembro/2016 e Agosto/2019 e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17877706, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento desta ação individual. Argumenta que a sentença violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ressalta que o STF, no julgamento da ADI 5606, declarou constitucional o artigo 1º da Lei nº 10.470/2015, que determinou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário até o reequilíbrio da gestão fiscal. Aduz que a decisão recorrida, ao afastar a aplicação da norma suspensiva validada pelo STF, violou o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10, pois deixou de aplicar lei vigente sem declará-la inconstitucional. Reforça que a norma não suprimiu o direito à promoção, mas validamente suspendeu sua eficácia financeira diante da crise fiscal, medida considerada razoável e proporcional pela Corte Suprema. Alega que o TJES só readquiriu capacidade financeira em momento posterior ao período pleiteado, sendo indevido o pagamento retroativo referente ao tempo em que a suspensão estava ativa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, o recorrente alega a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍODOS PRETÉRITOS À AÇÃO MANDAMENTAL. PRESCRIÇÃO. DISTINGUISHING ENTRE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E PRESCRIÇÃO DE PARCELAS DO CRÉDITO EXIGIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. É inviável a apreciação de tese que não foi levada à apreciação das instâncias de origem, nem sequer suscitada nas razões do recurso especial, referente ao reconhecimento da prescrição parcelar - distinguindo-a da prescrição do fundo de direito - dada a preclusão consumativa. 2.
Sobrevindo o trânsito em julgado do mandado de segurança originário, deve ser reconhecida a admissibilidade do ajuizamento de ação de cobrança de períodos anteriores à impetração do mandado de segurança, sob pena de desrespeito aos princípios da economia processual e da inafastabilidade da jurisdição.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.842.679/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.) (gn).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT. 1.
A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ. Precedentes. 2. "Entendimento contrário, em muitos casos, afastaria a possibilidade da cobrança das parcelas anteriores à impetração do writ, porquanto prescritas. Fugiria, também, da razoabilidade e lógica jurídicas, além de não coadunar com a celeridade e economia processuais, porquanto conduziria à necessidade do ajuizamento simultâneo do mandamus e de ação ordinária de cobrança"
(AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 414). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.903.533/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.) (gn).

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em analisar o direito da parte autora ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes de promoção funcional do ano de 2016.

A respeito da suspensão dos efeitos financeiros a que se refere o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, de fato é reconhecida sua constitucionalidade, tanto por precedentes do TJES, quanto pelo julgamento da ADI 5606/ES pelo STF. No entanto, no presente momento, não existem impedimentos à possibilidade de cobrança dos valores devidos aos servidores do Poder Judiciário. Isso porque, observando o atual cenário financeiro do estado do Espírito Santo, bem como observado o orçamento do Poder Judiciário estadual, é possível afirmar que este encontra-se em estabilidade financeira, sendo totalmente plausível a cobrança dos efeitos financeiros da promoção a que faz direito o recorrido.

Pode-se notar o fato consignado acima, sobretudo, ao analisar o Relatório de Gestão Fiscal do TJES do período de maio de 2023 a abril de 2024, onde são apresentados os gastos com pessoal do Poder Judiciário do Espírito Santo, em que é apresentado que as despesas totais com pessoal encontram-se normalizadas, representando 4,65% (quatro vírgula sessenta e cinco por cento) dos gatos, não configurando nenhum dos limites, quais sejam: limite máximo de 6,0% (seis por cento); limite prudencial de 5,7% (cinco vírgula sete por cento); e limite de alerta de 5,4% (cinco vírgula quatro por cento).

Cabe destacar que, a normalidade das finanças, portanto, está em consonância com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o que demonstra o reequilíbrio da gestão fiscal, ensejando o fim dos efeitos do art. 1º da Lei 10.470/2015, de acordo com seu próprio texto:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004,
enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder
, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal). (gn).

Não há, nesse caso, violação do artigo supracitado ou ainda interferência na autonomia administrativa do Estado, mas apenas cumprimento do mandamento legislativo da própria lei que instituiu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções. Inexiste, nesse caso, diferentemente do que o recorrente afirma, uma declaração de inconstitucionalidade do artigo ou afastamento da incidência do mesmo, mas apenas o estrito cumprimento do mandamento legal, fazendo valer os efeitos da redação dada à norma.

Isso se dá também, porque, apresentada prova nos autos que demonstre a possibilidade do recorrente de pagar os valores referentes à promoção da recorrida (art. 373, I, do CPC), não foi juntada prova da impossibilidade de fazê-la (art. 373, II, do CPC), o que torna por certo decidir de acordo com a pretensão autoral.

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)